Tribunal: TJSP
Processo: 1008308-27.2022.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional. Cédula de Crédito Bancário. Financiamento de veículo. Questionamento de juros, tarifas e seguro.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Percentual aplicado no contrato que prevalece, pois não demonstrada abusividade. Capitalização dos juros. Ajuste posterior à MP 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000 (reeditada sob no 2.170/36). Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional. Cédula de Crédito Bancário. Financiamento de veículo. Questionamento de juros, tarifas e seguro.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Percentual aplicado no contrato que prevalece, pois não demonstrada abusividade. Capitalização dos juros. Ajuste posterior à MP 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000 (reeditada sob no 2.170/36). Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal suficiente a autorizar a cobrança.
TARIFA DE CADASTRO. Existência de expressa previsão contratual. Tarifa admitida desde que cobrada uma única vez no início do contrato e o valor não seja abusivo (Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). Inteligência da Súmula 566 do STJ. Sentença confirmada.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Cobrança permitida. Prestação de serviço comprovada pelo registro no órgão de trânsito. Sentença confirmada.
SEGURO DE GARANTIA MECÂNICA. Abusividade. Falha no dever de informação (inciso III do art. 6o do CDC), pois não identificada a real natureza da cobrança. Caracterização de venda casada. Aplicação da tese adotada no REsp 1.639.320/SP. Prática ilegal. Artigo 39, I, do Código do Direito do Consumidor. Dever de restituição reconhecido. Sentença reformada no ponto.
Recurso parcialmente provido.